Tribunal: TJES
Processo: 5006137-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006137-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso de promoção de descontos no benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, é manifesta a configuração de danos morais.

2) Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável, uma vez que não promovidos descontos no benefício da apelante.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Elizete de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 7903331) que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
proposta em face de
Banco Cetelem S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado.

Em suas razões recursais (id. 7903337), a apelante sustenta que, conquanto não tenha sido promovido nenhum desconto em seu benefício previdenciário, a mera inserção do empréstimo consignado não contratado no mesmo é suficiente para configurar os danos morais
in re ipsa
.

De antemão, adianto que não merece prosperar a tese autoral. Explico.

A indenização por danos morais é devida quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Destarte, esta Câmara entende que, no caso de promoção de descontos no benefício previdenciário por empréstimo não contratado, é manifesta a configuração dos danos morais, uma vez que constatados aborrecimentos que desbordam da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque o beneficiário fica impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além de normalmente ter seu tempo útil desperdiçado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar ação judicial para solucionar o problema.

Nesse sentido,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Todavia, do compulsar dos autos, afere-se incontroverso, desde a inicial, que
não houve a promoção de descontos no benefício previdenciário
da autora, tendo ocorrido mera inclusão do empréstimo consignado em 19/01/2018, a qual foi retificada e excluída em 24/01/2018, cinco dias depois, supostamente devido à proposta de crédito reprovada.

Com efeito, não foi demonstrado ato vexatório, inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente, interferência efetiva em sua subsistência ou qualquer repercussão que ensejasse reparação de ordem moral, justamente pela ausência de descontos.

Nesse ínterim, não vislumbro nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença, eis que ausente consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, com fulcro no art. 85, §11, CPC, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a sua exigibilidade, em consonância com o art. 98, §3º, do CPC, posto que amparada pela assistência judiciária concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.